Tribunal: TJDFT
Processo: 0734610-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SINESP. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) para requisição de informações sobre existência de vínculo empregatício em nome da executada.
2. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
3. O pedido de expedição de ofício ao Sinesp, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício em nome da devedora, a fim de instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que a executada percebe verba remuneratória.
4. Ademais, o Sinesp tem por finalidade compilar dados e informações de interesse da segurança pública, a fim de alicerçar os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério da Justiça na construção de uma base nacional estatística oriunda das forças de segurança pública e demais áreas de interesse. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis.
5. A não localização de bens da executada/agravada, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica, por si só, a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade e utilidade para satisfação do crédito exequendo. Assim, escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Sinesp, na forma pleiteada pela exequente/agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.